Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. BENS PENHORÁVEIS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, resta evidente que a penhora sobre o faturamento do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis.
2. Não esgotado todos os meios para localizar bens do executado passíveis de constrição, não há que se permitir a penhora sobre seu faturamento.
3. Recurso conhecido e provido.